Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747532-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANA AVONA VASIU AGRAVADO: MARCELLA CHAVES FREIRE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA AVONA VASIU visando reformar a decisão ID 174423392, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação de reintegração/manutenção de posse de veículo automotor n. 0704030-05.2023.8.07.0020, movida em desfavor de MARCELLA CHAVES FREIRE. Foi designada audiência de instrução para o dia 25/01/2024 às 14 horas, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando-se a plataforma MICROSOFT TEAMS (ID 172311878). A agravante requereu (ID 173642795) a “redesignação da audiência telepresencial para audiência presencial, em razão das partes não serem optantes pelo juízo 100% digital, conforme resolução no 481 de 22/11/2022 do CNJ”. A magistrada indeferiu o pedido da agravante de redesignação da audiência para a forma presencial, conforme a seguinte decisão (ID 174423392): Inicialmente, defiro o pedido de intimação judicial da testemunha informada na petição de Id. 171077966, para comparecer à audiência de instrução designada, conforme certidão de Id. 172311878. Noutro giro, indefiro o pedido da parte autora de redesignação da audiência a fim de ser presencial, Id. 173642795. Assim, mantenho a realizada da audiência designada no mesmo dia, hora e forma (videoconferência), conforme certidão de Id 172311878. No mais, aguarde-se a realização da audiência. Publique-se. [ID 174423392] A agravante afirma nas razões do agravo de instrumento ID 53169970 que sem a concordância ou pedido das partes foi designada audiência de instrução a ser realizada por videoconferência. Alega que pela resolução n. 481, de 22/11/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que alterou o art. 3o da Resolução CNJ n. 354/2020: [...] ficou definido que a audiência presencial é a regra. As audiências virtuais, por serem excepcionais, só poderão ser realizadas por requerimento da parte, desde que deferido pelo juiz, ou, de ofício, por hipóteses apontadas na resolução, como urgência, conciliação ou indisponibilidade temporária do foro, calamidade ou força maior. [ID 53169970] Requer a reforma da decisão agravada “para que seja redesignada a audiência a fim de ser presencial” (ID 53169970). Contrarrazões do agravado (ID 54155375) é pela manutenção da audiência por videoconferência. Petição ID 55067289, de 22/01/2024, requereu o recebimento do presente agravo “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de que seja suspensa a audiência designada para o dia 25/01/2024 as 14 hr”. Por meio do despacho ID 55100130 determinei a intimação da agravante para recolher o preparo. O preparo foi recolhido no dia 23/01/2023 (IDs 55107401 e 55107403). Por meio da decisão ID 55132892, proferida no dia 24/01/2024, indeferi o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, CPC) e mantive integralmente a decisão recorrida. Conforme a certidão ID 186052790 (na origem) a audiência prevista para o dia 25/01/2024, objeto deste recurso, não ocorreu e foi designada nova audiência de instrução para o dia 09/05/2024 às 14 horas. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, em análise dos autos de origem 0704030-05.2023.8.07.0020, verifica-se que, após a interposição deste recurso, a audiência prevista para o dia 25/01/2024, objeto deste recurso, não ocorreu e foi designada nova audiência para o dia 09/05/2024 às 14 horas, conforme a certidão ID 186052790 na origem: De ordem, designo audiência de INSTRUÇÃO para o dia 09/05/2024 às 14:00, a ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando-se a plataforma MICROSOFT TEAMS. Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia e da hora da realização da audiência, dispensando-se a intimação por este Juízo, nos termos do art. 455 do CPC. Cabe ainda ao patrono orientar os envolvidos no tocante ao acesso à plataforma em que será realizada a audiência. Ao Cartório para realização das diligências necessárias. [ID 186052790 na origem] A modificação do provimento jurisdicional que se pretende revisar implica a perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, se a decisão recorrida já não é mais eficaz, não persiste a irresignação da recorrente. O art. 1.018, § 1o do Código de Processo Civil prevê que, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inexistindo interesse na manutenção do recurso, não deve ser ele conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator